Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Processo : 0704277-31.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (Id. 22757554) da decisão unipessoal desta relatoria (Id. 22591622) que, fundada no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pela desistência ao recurso de apelação da autora, declarou a extinção do procedimento recursal, bem como não conheceu da remessa necessária por estar prejudicada, com espeque do art. 932, III, do CPC, diante da renúncia ao direito manifestada pelo impetrante. O embargante argumenta que a decisão padece de omissão, porquanto deixara de analisar o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se fundava o mandado de segurança. Avalia que, embora a referência à renúncia no decisum, não houve homologação para extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. Compreende que isso é vital para evitar rediscussão pelo embargado, haja vista a renúncia apresentada. Pede o acolhimento dos declaratórios para, sanando o vício, homologar a renúncia do embargado-apelante e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito. Sem contrarrazões (Id. 25683489). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Em parte, assiste razão ao embargante. Ao examinar a manifesta desistência do recurso e renúncia à pretensão formulada na ação, “para fins de inclusão do débito no Refis DF 2020, atendendo às exigências do art. 5o, inc. II, da LC 976/2020”, com amparo no art. 998, caput, do CPC, ante o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, foi declarada a extinção do procedimento recursal, bem como o não conhecimento da remessa necessária, porque prejudicada, à luz do art. 932, inc. III, do CPC. Entretanto, não se trata a remessa necessária de recurso, à luz do art. 994, do CPC. Segundo a orientação da Corte Superior, “A Remessa Necessária é condição de eficácia da sentença, não possuindo natureza recursal, e devolve ao Tribunal a revisão do julgado, ‘em vista do efeito translativo, toda a matéria na qual a Fazenda Pública sucumbiu, e as questões de ordem pública, de conhecimento e julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas anteriormente, hipótese que não configura reformatio in pejus, excepcionando a aplicação da Súmula 45/STJ.’" (AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021). Por conseguinte, não se afigurando hipótese do art. 932, III, do CPC, à luz do enunciado da Súmula 253 do STJ, visto que a remessa oficial deve ser admitida, nos termos do art. art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, não ficando prejudicada pela renúncia da impetrante ao direito sobre o qual se funda a ação, descabe a apreciação monocrática dessa homologação, devendo submeter-se a remessa ao julgamento do Colegiado. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte para, suprindo omissão na decisão referente à homologação, consignar que apenas o procedimento recursal fica extinto, devendo prosseguir quanto àquele pedido. Dou parcial provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos à conclusão, para relatório e pauta atinentes à remessa necessária. Brasília – DF, 09 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator